Tribunal: TJMT
Processo: 1015150-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015150-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVA MUNYQUE DA CRUZ - CPF: 060.042.501-04 (RECORRENTE), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PANDEMIA COVID-19. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL MANTIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. É certo que a pandemia COVID-19 afetou diretamente as empresas do ramo da parte recorrida.

3. No caso, apesar de motivada rescisão contratual, os elementos não são suficientes para caracterizar dano que desborde as
desborde as raias da esfera patrimonial.

4. Se tratando de rescisão unilateral e em cotejo com o contexto exposto, deve ser mantido o valor reduzido da cláusula penal.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato
sub judice
e condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.023,74 (quatro mil e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, reconhecida a retenção de quantia equivalente a 10% do valor pago a título de cláusula penal.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela condenação em danos morais, ante ao dano sofrido, e pelo afastamento integral da multa por cláusula penal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da impugnação à justiça gratuita.

A parte recorrida invoca a deserção do recurso em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça ao impugnar a assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte recorrente. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a declaração firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de deferimento da benesse, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o cabimento da multa rescisória e de indenização por danos morais.

Pois bem.

A parte recorrente alega que, enquanto acadêmica do curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal de Mato Grosso, celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa recorrida, cujo objeta era fornecimento de serviços de agenciamento, captação de imagem e administração financeira dos eventos de formatura. A contraprestação pecuniária foi no valor de R$ 5.254,53 (cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Ocorre que, em razão da pandemia do COVID-19, existindo à época restrições na realização de eventos, o evento contratado foi por diversas vezes adiado, sendo eventualmente rescindido o contrato pela parte recorrente e demais formandos e, por consequência, solicitada a devolução dos valores pagos.

Ao buscar resolução extrajudicial, a empresa propôs a devolução dos valores, todavia, imputando a Reclamante o pagamento de multa de valor fixo no importe de R$ 1.231,88 (mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).

Em sede de contestação, a parte recorrida alega que o contrato firmado detinha previsão do pagamento de multa rescisória.

Incontroverso que os serviços contratados não foram prestados.

É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo em virtude da mencionada pandemia, que extravasou o campo da saúde pública e alterou exponencialmente o dia a dia, trazendo, a fórceps, a toda a sociedade, um novo modo de vida.

As empresas no segmento da parte recorrida foram impactadas diretamente ante a regra do distanciamento.

Sabe-se que no decorrer diversas medidas foram adotadas, muitas judicializadas e impuseram aos julgadores um balanceamento entre a cruel realidade e os direitos até então pactuados. Não é fácil, e tudo que girar em torno desse tema causará grande embate, porque são multifacetas para as quais nem as leis tampouco os homens estavam preparados.

Como se disse, a parte recorrente desistiu de realizar a formatura. Contudo, não há como desconsiderar que a rescisão foi motivada.

Assim, considerando que é lícita a cobrança de multa por rescisão
versus
o contexto exposto, possível o balanceamento com o fim de equilibrar a relação, no sentido de reduzir o percentual, que, no caso, aplica-se de 10%, conforme já estabelecido pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, a Turma Recursal do Estado:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1004590-16.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Logo, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença a título de danos materiais.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais,
grosso modo,
o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a comprovação de
ofensa em grau suficiente a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma situação intolerável à paz e dignidade.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte,
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.
No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Não se trata, pois, de dano moral puro e depende da conjuntura do quadro fático-probatório, logo, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Avulta-se, na espécie, a teoria da imprevisão, que bem imprime o contexto que se desenhou os efeitos da Covid-19, por ser um evento superveniente, além do domínio das partes envolvidas em uma relação contratual e impossível de prever, cuja proporção tornou uma crise mundial.

Esse cotejo com as alegações ventiladas nos autos e as provas carreadas nos autos, resta ausente a demonstração de dano que desborde as raias da esfera patrimonial.

Assim, a restituição dos valores na forma estabelecida pela no juízo
a quo

suficiente para o retorno do
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023